Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722862-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED RÉU ESPÓLIO DE: SILVELIA AURORA DE LIMA DE NEGREIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO DO RIO DE JANEIRO LTDA. e OUTRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0743704-47.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes. Em suas razões recursais (ID n.o 72675516), a parte agravante alega que a multa executada pela agravada viola a coisa julgada, tendo em vista que o acórdão que manteve a sentença, ratificou a extinção das astreintes, não sendo cabível sua execução no cumprimento de sentença. Assevera ainda ser “inequívoco que há óbice à pretensão da parte Agravada, eis que operando o trânsito em julgado da decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Verifica-se que o valor executado (multa da tutela – astreintes) não condiz com os títulos executivos transitados em julgado, já que foi fundamentado de forma clara e específica a extinção da cobrança”. Alegando ainda a preclusão da matéria, em razão da ocorrência do trânsito em julgado do acórdão que manteve a sentença. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, em razão do manifesto periculum in mora, evitando-se possível penhora em suas contas bancárias. No mérito, pede a reforma da decisão agravada com a extinção da multa executada. Preparo regular (ID n. o 72742200). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. É certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que a decisão de ID n.o 176530738 (autos originários), proferida em 27/10/2023, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar às agravantes que: “procedam ao fornecimento do medicamento Capecitabina adjuvante 1500mg, 84 comprimidos por cada ciclo, por 8 ciclos, conforme prescrição médica (ID 175946900), no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 10.000,00”. No entanto, conforme se verifica, as rés, ora agravantes, não cumpriram a decisão, sendo a multa majorada para o limite de R$ 20.000,00, vejamos: “Sendo assim, intime-se a CENTRAL NACIONAL UNIMED para fornecer a autora o medicamento Capecitabina adjuvante 1500mg, 84 comprimidos por cada ciclo, por 8 ciclos, conforme prescrição médica (ID 175946900), no prazo de 24, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 4.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.” Continuando a descumprir a medida até que a autora precisou ser internada, sendo que o médico assistente passou a prescrever outro tipo de medicamento, vindo o processo a ser extinto em razão da perda do objeto da ação: “Ante o exposto, em relação ao pedido de item 3, qual seja a condenação definitiva da ré à autorização e custeio da medicação: Capecitabina adjuvante 1500mg, 84 comprimidos por cada ciclo, por 8 ciclos, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, por falta superveniente de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.” E embora o acórdão tenha confirmado a sentença, não reconhecendo a incidência da multa astreinte, tal fundamento não merece prosperar, isso porque, segundo entendimento do c. STJ, a multa astreinte refere-se ao descumprimento da ordem liminar, independente do julgamento final da lide. Portanto, como bem observado na d. decisão a quo “A multa não se confunde com a obrigação principal, nem a substitui; visa, isto sim, a compelir o devedor recalcitrante a adimpli-la”. E no caso dos autos, não houve o seu cumprimento por parte das agravantes, fato este incontroverso e reconhecido pelas recorrentes. Ademais, a ocasião de configuração da exigibilidade das astreintes é o do efetivo descumprimento da decisão judicial, que no caso ocorreu bem antes da sentença extintiva. E como já dito, parte executada reconheceu que deixou de fornecer o medicamento conforme determinado na decisão concessiva. Assim, a multa referente a esse período de inadimplência é devida. Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ, vejamos: “2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz. 4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva. 5. Na hipótese, a obrigação principal tem como fato gerador o adimplemento defeituoso do contrato firmado entre as partes, o qual deu origem aos vícios construtivos e ao direito de obter reparação. A multa cominatória, a seu turno, tem como fato gerador o descumprimento da decisão judicial que determinou certa conduta. (...) 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)” (Destaquei) Diante desta situação, a fixação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo descumprimento reiterado, revela-se razoável e proporcional e ainda assim não coagia as recorrentes ao cumprimento da obrigação, considerando-se sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza. Vale destacar que a aplicação da astreinte não foi excessiva, tendo em vista a clara resistência ao cumprimento da determinação. A questão apontada pela autora poderia ser facilmente solucionada pela agravante, de modo que a fixação da multa não revela qualquer abusividade, ao contrário, denota proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido. Por fim, a jurisprudência estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça é clara, no sentido de que a decisão sobre a aplicação de astreintes não está sujeita aos efeitos da preclusão, nem da coisa julgada, vejamos: “1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AREsp no 1354776–SP (2018/0222396-6. Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. Julgamento: 25 de fevereiro de 2019.)” (negritei) Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador